Tribunal: TJBA
Processo: 8029278-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029278-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA CANDIDATA NO CERTAME.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS
.
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO PROFISSIONAL. DETERMINAÇÃO EDITALÍCIA PARA APRESENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE. SÚMULA 266, DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR DO OBJETO. ADI. 4296, DO STF
. DECISÃO
MANTIDA
.

1. Dirige-se o inconformismo contra a decisão primária que, nos autos do mandado de segurança de origem, deferiu o pedido da parte agravada para “que a Impetrada contabilize e divulgue nos termos do instrumento convocatório do Processo Seletivo Simplificado de Edital de nº 001/2022 a pontuação e respectiva classificação da Impetrante, fazendo inserir tal nome na lista final de classificados conforme a sua pontuação e, cumprido os demais requisitos de classificação, considere a parte Impetrante apta para nomeação, conforme sua classificação e o número de vagas ofertadas”.

2. O Ente Municipal afirma que “ao realizar sua inscrição, a agravada deixou de anexar o registro profissional do respectivo Conselho, anexando, apenas, o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar, conforme página de inscrição” [...] “motivo pelo qual não figurou no Resultado Provisório da Avaliação de Títulos, inviabilizando, assim, o seu prosseguimento nas demais etapas do certame”.

3. A previsão editalícia que exige a apresentação do diploma ou comprovação da habilitação legal para a inscrição no concurso encontra-se dissonante do entendimento das Cortes Superiores acerca do tema.

4. H
á jurisprudência consolidada no sentido de que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público” (Súmula nº. 266, do Superior Tribunal de Justiça).

5.
Ademais, vale ressaltar que
o objeto

sub judice
não consiste na imposição de nomeação da parte agravada, no concurso público, reconhecendo-se, apenas, a possibilidade de apresentação da inscrição no Conselho Profissional no momento da posse,
caso
a agravada alcance pontuação necessária à sua nomeação
, observando-se as tramitações regulares do certame.

6
.
Recurso conhecido e Improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº 8029278-89.2023.8.05.0000
, em que é
Agravante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR

e A
gravada

MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao a
gravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.